Tribunal: TRF3
Processo: 5003312-10.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
650/689)

5003312-10.2024.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003312-10.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: OLIVIO MOTTA RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS - SP201984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que acolheu impugnação do INSS e extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de inaplicabilidade da coisa julgada formada em Ação Civil Pública, em razão de limitação territorial.

O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e defendeu a inaplicabilidade da limitação territorial da coisa julgada em ACP, com base no Tema 1075 do STF. Pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença para revisão de benefício previdenciário mediante aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC; e (ii) saber se é possível afastar a limitação territorial da coisa julgada fixada em Ação Civil Pública, à luz do Tema 1075 do STF, para fins de cumprimento individual de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade foi afastada, pois a sentença analisou de forma suficiente a controvérsia e apresentou fundamentação adequada, ainda que concisa, com enfrentamento da questão jurídica central.

O título executivo judicial originado da Ação Civil Pública estabeleceu limitação territorial expressa, restringindo seus efeitos aos segurados domiciliados na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS e municípios abrangidos.

A delimitação territorial decorre do pedido formulado na inicial da ACP e foi incorporada à sentença, em observância ao princípio da correlação entre pedido e decisão e aos arts. 128 e 460 do CPC/1973.

A parte exequente não comprovou residência ou vínculo com a área territorial abrangida pelo título executivo, estando domiciliada em localidade diversa, o que impede a incidência dos efeitos da decisão coletiva.

A tese firmada no Tema 1075 do STF não afasta, de forma automática, a limitação territorial já consolidada por coisa julgada, sendo vedada a rediscussão ou modificação do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

A execução deve observar os limites do título judicial, em respeito à coisa julgada, não sendo possível ampliar seus efeitos subjetivos ou territoriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A limitação territorial expressamente fixada em título executivo oriundo de Ação Civil Pública vincula o cumprimento individual da sentença; 2. A tese do Tema 1075 do STF não autoriza a desconstituição da coisa julgada já formada com delimitação territorial; 3. É inviável a extensão dos efeitos de decisão coletiva a segurado domiciliado fora da área de abrangência definida no título executivo”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 489, §1o; CPC, art. 525, III; CPC, art. 924, I; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; CPC/1973, art. 128; CPC/1973, art. 460; Lei no 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.872.987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/04/2021; TRF3, ApCiv 5002753-31.2021.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 17/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003312-10.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: OLIVIO MOTTA RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS - SP201984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Des. Fed. JEAN MARCOS (Relator):

Olívio Motta Ramos interpôs apelação contra sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e julgou extinto o cumprimento de sentença ao fundamento de inaplicabilidade da coisa julgada formada em Ação Civil Pública no 0000741-49.2003.403.600, em razão de limitação territorial.

Em suas razões recursais (ID 309872121, fls. 182), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC. No mérito, aduz que a limitação territorial da coisa julgada em ACP é inconstitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1075 da repercussão geral. Argumenta, ainda, que a sentença contrariou o entendimento vinculante do STF e violou princípios como a isonomia e o acesso à justiça, pugnando pela reforma do julgado para que seja reconhecido o direito à aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) na revisão do benefício previdenciário.

Sem contrarrazões (ID 309872122, fls. 10).

É o relatório.

VOTO

O Des. Fed. JEAN MARCOS (Relator):

Trata-se de recurso em que a parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defende a inaplicabilidade da limitação territorial da coisa julgada em Ação Civil Pública, com base no Tema 1075 do STF, pleiteando o prosseguimento do cumprimento de sentença para revisão de benefício previdenciário mediante aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%). Registre-se a ausência de contrarrazões pelo INSS.

De pronto, afasto a preliminar de nulidade, pois a sentença recorrida examinou de forma suficiente a controvérsia posta em juízo, explicitando as razões pelas quais entendeu inaplicável o título executivo ao caso concreto, especialmente em razão da limitação territorial da coisa julgada. Ainda que de forma concisa, houve enfrentamento direto da questão jurídica central, com indicação dos fundamentos normativos e jurisprudenciais pertinentes. Logo, não houve violação ao art. 489, §1o, do CPC.

Passo ao julgamento do mérito.

A r. sentença proferida na ação coletiva considerou o MPF parte ilegítima par ajuizar pedido de relacionado às diferenças apuradas, e, confirmando os efeitos da tutela antecipada, deu parcial provimento à ação civil pública ajuizada pelo MPF para determinar (i) a adoção da variação da ORTN/OTN como índice de correção dos salários de contribuição aplicável aos benefícios por idade e por tempo de serviço concedidos entre a edição da Lei no 6.423/77 e a promulgação da Constituição Federal de 1988 e (ii) aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 no percentual de 39,67% para a correção dos salários-de-contribuição considerados para o cálculo da RMI dos benefícios previdenciários que incluíram este mês em seu cálculo.

Em grau de recurso, esta Corte alterou parcialmente a decisão para reconhecer a legitimidade do MPF e estender a abrangência da condenação às diferenças decorrentes da correção monetária, ressalvada a prescrição quinquenal.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram parcialmente acolhidos apenas para que onde constou 13/07/2007, passasse a constar 19/11/2003, bem como para esclarecer que o cumprimento da decisão deveria ser realizado individualmente por cada segurado em relação às verbas atrasadas.

Transitado em julgado o acórdão da ACP, foi proposta a presente ação em agosto de 2022.

Pois bem.

A sentença (ID 309872121, fls. 171) acolheu a impugnação apresentada pelo INSS, julgando extinto o feito, nos termos do art.525, III c/c 924, I, ambos do Código de Processo Civil, por entender que a coisa julgada formada nos autos da ACP mencionada não se aplicaria ao benefício em questão, já que o exequente não demonstrou residir em município localizado dentro dos limites da competência territorial da Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS. Além disso, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, decorrente da tese jurídica firmada no Tema 1.075 da Repercussão Geral, é posterior ao trânsito em julgado do acórdão proferido na ACP.

Com efeito, embora não tenha sido explicitamente mencionado na decisão final da ACP, o relatório da sentença reproduziu os termos do pedido apresentado na petição inicial do Ministério Público Federal, destacando que este restringia os benefícios aos segurados domiciliados na Subseção Judiciária de Três Lagoas.

Em decorrência, mesmo com a sentença parcialmente favorável aos segurados, não foi excluída a restrição geográfica estabelecida na petição inicial, que foi acolhida e passou a determinar os limites subjetivos da decisão, em conformidade com o princípio da correlação entre pedido e decisão, assim como com a obrigação do juiz de se ater ao que foi solicitado pela parte, conforme estipulado nos artigos 128 e 460 do CPC/73, em vigor na época da sentença:

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte."

"Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

O título executivo acatou o pedido inicial ao estabelecer uma limitação territorial ou geográfica, restringindo os efeitos da sentença aos benefícios mantidos na Subseção Judiciária de Três Lagoas e nas cidades sob sua jurisdição, quais sejam, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas ( Provimento no 191, de 07/12/1999 – CJF e alterações).

Conforme consignado na sentença, a parte exequente não comprovou residir ou manter vínculo com a área de jurisdição abrangida pela decisão coletiva. Ao contrário, verifica-se que o exequente é domiciliado na cidade de Angélica, inclusive com vinculação administrativa do benefício à agência do INSS na mesma cidade, o que afasta a incidência do título executivo invocado.

Portanto, fica claro que o título executivo impôs uma limitação explícita quanto aos beneficiários, a qual não pode ser ignorada com base no Tema no 1.075 da Repercussão Geral, que não se aplica, de forma automática, a situações em que já houve formação de coisa julgada com delimitação expressa de alcance territorial.

A jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO PRECLUSA. RESP N. 1.391.198/RS. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE POR FORÇA DA COISA JULGADA. TEMA 1.075/STF. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A questão referente à necessidade limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva já foi decidida pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.391.198/RS (Tema 723/STJ e Tema 724/STJ), submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual ficou decidido que a matéria está abarcada pelo manto da coisa julgada.

2. A despeito de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão referente à limitação territorial disposta no art. 16 da Lei 7.347/1985, em decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no RE n. 1.101.937/SP (Tema 1.075/STF), bem como determinado a suspensão dos processos que tratam da matéria, a hipótese dos autos a ela não se submete, haja vista que a questão já se encontra preclusa e não é mais passível de discussão, pois o próprio título executivo encerrou o debate, devendo-se observar os efeitos negativos da coisa julgada.

3. Agravo interno desprovido."

(AgInt no REsp n. 1.872.987/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

"PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n.o 2003.70.00.070714-7/PR. IRSM. TEMA 1075. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Trata-se de ação de Cumprimento de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública – ACP no 2003.70.00.070714-7/PR, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1075 (Recurso Extraordinário n.o 1101937) em que se questionava a “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.”, fixou a seguinte tese: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

- Por sua vez, o artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

- Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

- No caso, em que pese as alegações da parte autora, na certidão narratória está certificado que a ACP n.o 2003.70.00.070714-7/PR restringiu expressamente a sua eficácia aos titulares de benefícios previdenciários domiciliados nos limites da Subseção Judiciária de Curitiba-PR, o que impossibilita a extensão pretendida.

- Ressalte-se que não se trata de contrariar entendimento sedimentado pelo STF, mas tão somente de respeitar a res judicata, sendo inviável a reforma do conteúdo do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

- Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002753-31.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 17/03/2022, Intimação via sistema DATA: 25/03/2022)

Diante da limitação territorial expressamente fixada no título executivo e da ausência de comprovação de vínculo do exequente com a área de abrangência da decisão coletiva, uma vez que domiciliado em localidade diversa da Subsecção Judiciária de Três Lagoas/MS, mostra-se inviável a extensão dos efeitos da ACP ao seu caso individual.

Assim, correta a sentença ao acolher a impugnação do INSS e extinguir o cumprimento de sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que acolheu impugnação do INSS e extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de inaplicabilidade da coisa julgada formada em Ação Civil Pública, em razão de limitação territorial.

O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e defendeu a inaplicabilidade da limitação territorial da coisa julgada em ACP, com base no Tema 1075 do STF. Pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença para revisão de benefício previdenciário mediante aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC; e (ii) saber se é possível afastar a limitação territorial da coisa julgada fixada em Ação Civil Pública, à luz do Tema 1075 do STF, para fins de cumprimento individual de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade foi afastada, pois a sentença analisou de forma suficiente a controvérsia e apresentou fundamentação adequada, ainda que concisa, com enfrentamento da questão jurídica central.

O título executivo judicial originado da Ação Civil Pública estabeleceu limitação territorial expressa, restringindo seus efeitos aos segurados domiciliados na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS e municípios abrangidos.

A delimitação territorial decorre do pedido formulado na inicial da ACP e foi incorporada à sentença, em observância ao princípio da correlação entre pedido e decisão e aos arts. 128 e 460 do CPC/1973.

A parte exequente não comprovou residência ou vínculo com a área territorial abrangida pelo título executivo, estando domiciliada em localidade diversa, o que impede a incidência dos efeitos da decisão coletiva.

A tese firmada no Tema 1075 do STF não afasta, de forma automática, a limitação territorial já consolidada por coisa julgada, sendo vedada a rediscussão ou modificação do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

A execução deve observar os limites do título judicial, em respeito à coisa julgada, não sendo possível ampliar seus efeitos subjetivos ou territoriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A limitação territorial expressamente fixada em título executivo oriundo de Ação Civil Pública vincula o cumprimento individual da sentença; 2. A tese do Tema 1075 do STF não autoriza a desconstituição da coisa julgada já formada com delimitação territorial; 3. É inviável a extensão dos efeitos de decisão coletiva a segurado domiciliado fora da área de abrangência definida no título executivo”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 489, §1o; CPC, art. 525, III; CPC, art. 924, I; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; CPC/1973, art. 128; CPC/1973, art. 460; Lei no 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.872.987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/04/2021; TRF3, ApCiv 5002753-31.2021.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 17/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão